Tribunal: TJDFT
Processo: 0742030-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742030-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOICE CLEIA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA IMPETRANTE: EDINALDO BARBOSA DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOICE CLEIA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA, presa preventivamente em 08/12/2021, por suposta infringência ao art. 257, § 2o, II, do Código Penal, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor da paciente. Indeferi a liminar em decisão de ID 31709360. Prestadas as informações, noticiou a autoridade coatora que revogou a prisão preventiva da paciente em 14/1/2022, impondo-lhe monitoramento eletrônico. Com efeito, a revogação do ato coator leva à prejudicialidade do writ pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 659 do CPP. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022 20:33:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator